Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MUDANÇA. AVARIAS NOS BENS. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. Acerca do transporte de coisas, o Código Civil dispõe, nos arts. 749 e 750, respectivamente, que “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”, e que “A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado”.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
4. Devidamente demonstrado nos autos, por meio das provas coligidas, que os bens dos autores chegaram avariados no destino final da mudança, resta configurada a responsabilidade da ré pelos danos causados aos requerentes, porquanto as avarias nos itens ocorreram quando esses estavam sob a responsabilidade dela, durante o transporte da mudança que foi contratado pelos consumidores.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.